Tribunal: TJSP
Processo: 1001440-73.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*CONTRATO – Compra e venda – Imóvel – Pedidos de atualização do saldo devedor nos índices mais favoráveis ao consumidor, bem como a cessação da cobrança de juros de obra durante o atraso na entrega do imóvel – Sentença que declarou devida a correção monetária do saldo devedor, autorizando os autores a optarem pela substituição do índice INCC pelo IPCA, caso seja menos gravoso, a partir de 1o

Ementa:
*CONTRATO – Compra e venda – Imóvel – Pedidos de atualização do saldo devedor nos índices mais favoráveis ao consumidor, bem como a cessação da cobrança de juros de obra durante o atraso na entrega do imóvel – Sentença que declarou devida a correção monetária do saldo devedor, autorizando os autores a optarem pela substituição do índice INCC pelo IPCA, caso seja menos gravoso, a partir de 1o de agosto de 2020 até a data da efetiva entrega do imóvel, declarou inexigíveis os juros compensatórios depois da emissão do "habite-se" até a data da efetiva entrega do imóvel e condenou a ré a devolver eventuais diferenças de valores pagos a maior (itens "a" e "b") durante o período de atrasado da obra, por incidência de juros remuneratórios e INCC - Alegação de julgamento "extra petita" – Ocorrência – Inexistência de pedido de devolução de eventuais diferenças – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido*